Tribunal: TJSP
Processo: 1500309-15.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500309-15.2018.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante HILTON
SOUSA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500309-15.2018.8.26.0616 -Voto no
2
Voto número 46.805
Apelação no 1500309-15.2018.8.26.0616
(1500309-15.2018 3a V.C. MOGI DAS CRUZES)
Apelante: HILTON SOUZA DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença (fls. 176/180)
acrescenta-se que Hilton Souza da Silva foi condenado às
penas de dois (02) anos, oito (08) meses e vinte (20) dias de
reclusão e doze (12) dias-multa, no valor unitário mínimo, em
regime fechado, por infração ao artigo 155, § 4o, inciso III, do
Código Penal.
Ele apelou, mediante termo, às fls. 186, e sua Defensora
Pública apresentou as razões do inconformismo, às fls.
199/207, pleiteando sua absolvição com base na insuficiência
probatória; ou, subsidiariamente, a desclassificação do furto
para a sua forma tentada; a redução das penas; a fixação do
regime aberto, mediante a aplicação do instituto da detração
penal.
O recurso foi contrariado, às fls. 210/216; e a
Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 229/231, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500309-15.2018.8.26.0616 -Voto no
3
2.- O apelo será parcialmente provido, como adiante se
verá.
Com efeito, restou suficientemente demonstrado que o
apelante praticou um crime de furto qualificado, conforme
noticiado nos autos. Ao que tudo indica, fora ele
surpreendido por policiais civis, em atitude suspeita,
retirando a bateria do veículo VW/Gol, placas BRM-2853;
após tê-lo furtado, mediante o uso de chave falsa. E, ao ser
questionado, ele, informalmente, admitiu a prática delitiva.
Assim, fora achado na posse de uma chave Yale, que usara
como mixa. Diante das evidências, fora conduzido até a
Delegacia de Polícia, onde foram elaborados o auto de prisão
em flagrante delito e o boletim de ocorrência (cf. fls. 01 e
07/09).

Ele, em sede de contraditório, confessou parcialmente o
furto, admitindo ter sido preso quando furtava a bateria do
veículo (cf. fls. 05 e 176/180). Deste modo, forneceu a certeza
necessária de sua culpabilidade.

O ofendido, confirmou o furto de seu veículo, elucidando
que o havia deixado estacionado próximo ao seu local de
trabalho. Elucidou que o veículo possuía sistema antifurto,
que ao ser acionado, interrompe a injeção de combustível; o
que de fato aconteceu (cf. fls. 02). Seus informes reforçaram
o quadro probatório desfavorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500309-15.2018.8.26.0616 -Voto no
4
Os agentes públicos, responsáveis por sua prisão,
confirmaram a detenção do réu em flagrante delito, na posse
do veículo; estando ele há oitocentos metros de onde a
vítima o deixara estacionado. A prisão se dera quando o
furtador tentava arrancar a bateria do veículo subtraído,
tendo com ele sido achada uma chave mixa (cf. fls. 03/04 e
160). Suas declarações corroboraram o quadro probatório
incriminador.
Portanto, bem demonstradas ficaram a autoria e
materialidade do furto qualificado pelo emprego de chave
falso. O furto se consumou. Houve a inversão da posse da
res. Dúvidas inexistem a respeito da qualificadora de
emprego de chave falsa. O veículo foi retirado da esfera de
vigilância da vítima, havendo a inversão de sua posse, não
havendo se falar em tentativa.
Todavia, as penas serão reduzidas, as básicas serão
fixadas no patamar mínimo de dois anos de reclusão e dez
dias-multa, não havendo razões para um aumento nesta fase.
Na fase seguinte, a confissão da autoria criminosa deverá
ser compensada com a agravante da reincidência (cf. fls.
146/149); fazendo com que suas sanções resultem em dois
anos de reclusão e dez dias-multa.

Fica mantido o regime fechado, adotado como resposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500309-15.2018.8.26.0616 -Voto no
5
penal, em primeiro grau de jurisdição, que se mostrara
adequado e satisfatório, haja vista a reincidência específica
(cf. fls. 146/149). Diante disso, inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito.
A questão da detração penal deverá ser resolvida no
Juízo da Execução, pois há nos autos guia de recolhimento
provisória expedida (cf. fls. 219/220). Assim, embora a Lei
12.736/2012 determine que o Juiz da condenação deva
considerar a detração no momento da prolação da sentença,
não revogou o artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal, que
atribui também ao Juiz da Execução a competência para
deliberar sobre este assunto específico. Sendo ele o mais
indicado a regularizá-la, devendo este ponto ficar a critério
do referido Juízo.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo, para
reduzir as penas para os novos patamares dois (02) anos de
reclusão e dez (10) dias-multa, mantendo-se, no mais, a
respeitável sentença.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR